Tribunal: TJMT
Processo: 0038991-17.2015.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038991-17.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Provas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GIZELA BARRETO SAMPAIO - CPF: 046.375.801-37 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 284.508.841-87 (APELADO), DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - CPF: 704.154.391-91 (ADVOGADO), CRISTIANO GUERINO VOLPATO - CPF: 630.168.931-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM O PORTADOR DO CHEQUE – DÉBITO EXISTENTE – CIÊNCIA DO AUTOR AO EMITIR A ORDEM DE PAGAMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

Se o débito constante de um cheque que o Autor pretende declarar inexistente não foi furtado/extraviado, mas sim entregue voluntariamente ao credor, como pagamento de débitos, a dívida existe e por isso deve ser julgado improcedente o pedido de declaração de inexistência do débito.

Na hipótese, ao contrário do sustentado pelo Apelante, não há falar em declaração de inexistência do débito e de indenização dela decorrente, uma vez que ficou demonstrado que o cheque objeto da lide teve origem em negócio jurídico de conhecimento do autor.

Ademais, sendo o cheque título ao portador, a legitimidade do Apelado em cobrar o débito em reconvenção é plenamente possível, conforme previsto no art. 52 da lei 7.357/85.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0038991-17.2015.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ GERALDO RIVA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Indenização por Danos Morais
movida em face de
JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
, julgou improcedentes os pedidos e, ainda, condenou o Apelante à pena processual por litigância de má-fé, no valor equivalente a 5% do valor atualizado da causa.

Na mesma decisão, o Juiz sentenciante julgouprocedente o pedido formulado na Reconvenção apresentada pelo Requerido JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, condenando o reconvindo ao pagamento do valor de R$ 60.225,00 (sessenta mil, duzentos e vinte e cinco reais).

Por fim, condenou o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, o Apelante alega que nunca manteve qualquer relação contratual com o Apelado, seja de compra, venda ou troca de gado ou qualquer outra coisa.

Aduz que as provas produzidas nos autos corroboram os fatos trazidos na inicial no sentido de que realizou negócio jurídico atinente à compra de veículo do Sr. Valdizete. Lado outro, diz que o conjunto de provas deixa evidente a inexistência de qualquer relação interpessoal ou negocial com o Agravado, não havendo falar em litigância de má-fé, tampouco em procedência do pedido formulado na Reconvenção.

Sustenta que “
o Apelado não traz qualquer comprovante da suposta compra e venda de reses bovinas invocada como “real origem” do cheque em lume, assim como não traz a denominada GTA (Guia de Trânsito Animal), controlada e exigida pelo INDEA, de modo a corroborar sua tese infundada sobre o falacioso negócio de compra e venda de animais
”.

Ressalta que ficou demonstrada a conduta ilícita do Recorrido em relação ao autor, já que promoveu o protesto de cheque já há muito sustado pelo emitente, “
o que não só configura-se fraude, por si só, passível de indenização por danos morais, como, ainda, reputa-se, no mínimo, um completo e colossal desmazelo por parte do réu, promovendo a cobrança indevida de débito inexistente, porquanto jamais estabelecida qualquer relação negocial com o autor
”.

Forte nesses argumentos, o Apelante requer a reforma da sentença objurgada, julgando procedente o pedido inicial, a fim de que seja reconhecida a inexistência do débito objeto do protesto, bem como seja julgado improcedente o pedido feito na reconvenção pelo Requerido.

Contrarrazões apresentadas no ID. 97139991.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
JOSÉ GERALDO RIVA
ingressou com
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Indenização por Danos Morais
em face de
JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
alegando que jamais estabeleceu relação contratual com o Apelado, terceiro portador do cheque em discussão e que protestou a cártula por falta de pagamento.

Aduziu que o negócio jurídico foi firmado com o Sr. Valdizete Martins Nogueira, o qual lhe vendeu um veículo e, como forma de pagamento da compra, emitiu e entregou o cheque n. 232, no valor de R$ 60.225,00 (sessenta mil, duzentos e vinte e cinco reais); todavia, por supervenientes avarias no bem, disse que o negócio fora desfeito, motivo qual sustentou que o cheque também deveria ter sido devolvido por Valdizete.

Afirmou que, a despeito de a compra do automóvel ter sido desmanchada, o cheque foi posto em circulação e que o portador (Apelado) sabia que a causa embrionária tinha sido extinta. Acrescentou que o Apelado manteve o cheque consigo e se recusou devolvê-lo, apesar das reiteradas e exaustivas tentativas de o Apelante reaver o título de crédito, tendo sido informado que o cheque fora extraviado.

Prossegue na narrativa dizendo que, diante da notícia de extravio, procedeu à imediata sustação do cheque, inclusive com a consignação de recebimento pelo sacado em 23.02.2015.

Ressaltou que, inobstante tal providência, foi surpreendido com o protesto do cheque já sustado perante o Cartório do 4.º Ofício de Cuiabá e de ordem do Apelado, ou seja, portador estranho à causa subjacente, tendo sido intimado para quitar o título, com o que não concorda, pois, renitente, disse que jamais estabeleceu relação contratual com o Apelado.

Em sede de antecipação de tutela, o Apelante pugnou pela expedição de ofício ao Cartório de Protesto para sustar o ato e que o Apelado abstivesse de inserir os dados do Apelante nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência do cheque, sob pena de multa diária. No mérito, requereu a declaração de inexistência do débito objeto do protesto e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Citado, o Apelado apresentou contestação e reconvenção alegando, em suma, que o Apelado tenta induz o Juiz a erro falseando os fatos, tanto que não apresenta qualquer documento ou identificação do suposto veículo objeto do negócio jurídico firmado com o Sr. Valdizete, em especial porque esta pessoa nunca vendeu (ou prometeu vender) automóvel para o Apelante.

Aduziu que, em verdade, Valdizete tinha um crédito com o Apelante no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e que, na iminência de ter que pagar a dívida, o Apelante procurou o Apelado para adquirir reses bovinas, tendo comprado, ao total, 100 (cem) bezerros machos da raça Nelore, com idade média de 12 (doze) meses, no valor unitário de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), totalizando o montante de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Prossegue a explicação da peça defensiva dizendo que ficou acordado que o Apelante pagaria metade do valor (R$ 60.000,00) por meio de transferência bancária na conta corrente do Apelado e a outra metade (R$ 60.000,00) mediante a entrega do
cheque n. 003157, sacado do Banco Bradesco S/A
, também de titularidade do Apelante.

O Apelado esclareceu que, em 27.11.2014, o Apelante cumpriu parte do combinado, transferindo os R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), via TED, diretamente da conta de titularidade da empresa Floresta Viva Exploração de Madeira e Terraplanagem Ltda – CNPJ 14.425.106/0001-41, pertencente à sua família, consoante prova o extrato bancário e comprovante da inscrição cadastral da referida empresa, e que acompanham a contestação.

Em relação ao
cheque n. 003157 do Banco Bradesco S.A
, o Apelado disse que apresentou para a devida compensação em 26.01.2015 e em 28.01.2015 e, nas duas oportunidades, o cheque foi devolvido por falta de provisão de fundos (ausência de saldo), ou seja, pelos motivos 11 e 12, conforme carimbo que consta no verso do cheque.

O Apelado esclareceu que o
cheque n.º 232 do Banco SICOOB
, no valor de R$ 60.225,00 (sessenta mil duzentos e vinte e cinco reais), não foi parar em suas mãos por extravio, como sustenta o Apelante, e sim por sua manifestação de vontade, já emitiu o cheque em
substituição
do cheque devido em fundos (nº 003157 do Banco Bradesco).

Explicou que o cheque objeto da demanda fora entregue por Cristiano GuerinoVolpato, pessoa de confiança que atuava como assessor parlamentar do Apelante e que hoje está lotado no gabinete de Janaína Riva (filha do Apelante). Disse que Cristiano se dirigiu até à agência centro do Banco da Amazônia, situada nesta capital, para resgatar o cheque devolvido (n. 003157 do Banco Bradesco), oportunidade em que entregou nas mãos da gerente da conta bancária do Apelado, Sra. Denir Rosângela Gabriel Teixeira, o cheque
n. 232 do banco SICOOB
, no valor de R$ 60.225,00 (sessenta mil duzentos e vinte e cinco mil reais), conforme prova a cópia do livro de controle de expediente do Banco da Amazônia.

Sob tais argumentos, o Apelado pugnou pela improcedência dos pedidos formulados na petição inicial e, em reconvenção, requereu que o Apelante fosse condenado ao pagamento do valor de R$ 60.225,00 (sessenta mil duzentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigidos, mais as verbas de sucumbência e condenação como litigante de má-fé.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, motivando a interposição deste Apelo.

Inconformado, o Apelante alega que jamais realizou qualquer negócio jurídico com o Apelado, de modo que deve ser declarada a inexistência do débito objeto do protesto e a condenação deste à indenização por danos morais.

Feita a explicação do caso, em que pese às alegações do Recorrente, no meu modo de ver, o Juiz de primeiro grau agiu com o costumeiro acerto, e isso se deve ao fato de que o próprio Apelante, na audiência de instrução, admitiu que o cheque foi expedido com a ciência de que seria entregue ao Apelado, em substituição ao primeiro (e que fora devolvido por falta de fundos), como garantia de dívida do amigo Valdizete, o que contraria os fatos alegados na peça inicial, no sentido de que desconhecia a relação jurídica com o Apelado e de que o cheque do SICOOB havia sido extraviado e, por isso, sustou o seu pagamento.

A testemunha Denir e o informante Cristiano GuerinoVolpato confirmaram que o segundo cheque (n. 232 do SICOOB) foi dado em substituição ao primeiro (n.º 00 3157 do Bradesco) que estava em poder da agência do Banco da Amazônia S/A, na qual o Apelado possui conta corrente, fato este que contradiz, de forma vertiginosa, a versão original trazida pelo Apelante, de que a troca dos cheques não existiu e que nunca manteve relação jurídica com o Apelado, o que faz com que também caia por terra a tese repetida nas razões recursais.

O informante Cristiano, ainda, afirmou que realmente sabia que o Apelante tinha uma dívida com o senhor VALDIZETE, referente a gastos de campanha eleitoral.

Dessa forma, tem-se que é nítida a má-fé do Apelante, por ter demandado em juízo com o intuito de obter a declaração de inexistência de débito, omitindo a verdadeira origem que, ao tudo indica, pode ser classificada como "caixa dois em campanha política", negando o vínculo entre os cheques 003157 do Banco Bradesco S/A (substituído) com o cheque nº 232 do Banco SICOOB (pendente de quitação), aduzindo que sustou o pagamento deste último por falso extravio, incorrendo, assim, nas hipóteses previstas no art. 80, II e III, do Código de Processo Civil.

Assim, ao contrário do sustentado pelo Apelante, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos de indenização moral decorrente do fato mal articulado na petição inicial, uma vez que ficou demonstrado que o cheque objeto da lide teve lastro e decorre de negócio jurídico firmado com o Apelante.

Por fim, sendo o cheque título ao portador, a legitimidade do Apelado em cobrar o débito em recon
venção é plenamente possível, conforme previsto no art. 52 da lei 7.357/85,
in verbis
:

Art. 52 portador pode exigir do demandado:

I - a importância do cheque não pago;

II - os juros legais desde o dia da apresentação;

III - as despesas que fez;

IV - a compensação pela perda do valor aquisitivo da moeda, até o embolso das importâncias mencionadas nos itens antecedentes.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CHEQUE - AUTONOMIA, ABSTRAÇÃO E INDEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Tratando-se de título de crédito autônomo, abstrato e independente em relação ao negócio jurídico subjacente, apenas a evidência de situação excepcional ou da má-fé do portador ou beneficiário acarretaria a oponibilidade de exceções pessoais ao credor. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC). (TJMT. Apelação n.º 0002293-21.2018.8.11.0004. Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. 4.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO - CHEQUE - ALEGAÇÃO DE FURTO - NÃO COMPROVAÇÃO - DÉBITO EXISTENTE - AÇÃO DECLARATÓRIA - IMPROCEDENCIA - VERBA HONORÁRIA - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO - VALOR CERTO - REFORMA PARCIAL Se o débito constante de um cheque que o autor pretende declarar inexistente não foi furtado; foi ele entregue voluntariamente pelo administrador da pessoa jurídica, ao credor, como pagamento de débitos, a dívida existe e por isso é improcedente o pedido de declaração de inexistência do débito. A verba honorária em ação de natureza declaratória julgada improcedente deve ser arbitrada em valor certo, por equidade, ante a ausência de condenação. (TJMG. Apelação Cível n.º 10480091388086001. Rel. Des. Alberto Henrique. Julgado em 21/01/2016).

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11.º, do CPC, majoro honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, os quais deverão ser pagos ao patrono do Apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021